Tribunal: TJBA
Processo: 8008522-38.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008522-38.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE AILTON DA SILVA SANTOS Advogado(s): WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. FUGA DO ACUSADO E INGRESSO EM CASA APARENTEMENTE ABANDONADA. APREENSÃO DE COCAÍNA E CRACK FRACIONADOS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DA TESE DE USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO JÁ APLICADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. Segundo a denúncia, o acusado foi abordado por policiais militares em patrulhamento de rotina, ocasião em que tentou fugir e se esconder em imóvel aparentemente abandonado, sendo encontrado em sua posse 17 trouxinhas de cocaína, 56 pedras de crack e a quantia de R$ 39,00. A defesa alegou nulidade das provas por invasão domiciliar sem mandado judicial, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, além da aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de alegada violação domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas ou se seria cabível absolvição ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal; e (iii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação policial não configura violação ilícita de domicílio, pois o ingresso no imóvel ocorreu em contexto de fundada suspeita e flagrante delito, após o acusado empreender fuga ao avistar a viatura policial e tentar se esconder em casa aparentemente abandonada. 4. A fuga do apelante, associada à abordagem em local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes e à perseguição imediata pelos policiais, constitui conjunto de elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita e justificar a atuação policial. 5. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e pelo laudo pericial que atestou a presença de substância entorpecente (cocaína) nas porções apreendidas. 6. A autoria delitiva é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais descrevem de forma convergente a abordagem, a fuga do acusado e a apreensão das drogas em sua posse. 7. A jurisprudência admite a utilização de depoimentos policiais como meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios. 8. O fracionamento das drogas em diversas porções individuais, a variedade das substâncias apreendidas e as circunstâncias da abordagem evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. 9. A tese de uso próprio não encontra suporte probatório, pois o acusado não apresentou elementos objetivos que comprovassem dependência química ou uso habitual de drogas. 10. A desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável diante das circunstâncias da apreensão e da ausência de provas de destinação exclusiva ao consumo pessoal. 11. O pedido de aplicação do redutor do tráfico privilegiado não merece conhecimento, pois a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 já foi aplicada pelo Juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em imóvel sem mandado judicial é legítimo quando precedido de fundada suspeita e de circunstâncias indicativas de flagrante delito. 2. Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando prestados sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. 3. O fracionamento e a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliados às circunstâncias da abordagem, podem demonstrar a destinação mercantil da droga. 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal exige demonstração concreta de que a substância destinava-se exclusivamente ao uso próprio. 5. Não há interesse recursal quando o pedido formulado já foi integralmente acolhido na sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, RE nº 00000000000001563387/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06.10.2025; STJ, RHC nº 200617/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.840.116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 939.833/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 01.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008522-38.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante JOSE AILTON DA SILVA SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhcer parcialmente do apelo e, nessa extensão, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.